Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706884-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUCIA MARCELINO ARAUJO GUIMARAES AGRAVADO: FRANCISCO APOLINARIO FEITOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LUCIA MARCELINO ARAUJO GUIMARAES contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FRANCISCO APOLINARIO FEITOSA (processo n° 0713302-38.2018.8.07.0007), rejeitou a impugnação da executada, ora agravante. Em síntese, o agravado ajuizou ação de rescisão contratual com pedido de reintegração de posse do veículo alienado à agravante, sob o fundamento de que houve inadimplemento da compradora. O pedido foi julgado procedente (ID 46354736 dos autos de origem). No decorrer do cumprimento de sentença, a executada apresentou impugnação, ao argumento de que teria havido nulidade da citação realizada na fase de conhecimento. Em suas razões recursais (ID 33253183), a agravante sustenta que: 1) não estava no Brasil no momento em que houve a suposta citação; 2) deixou o Brasil em 04/02/2019 e somente retornou em 31/03/2019, conforme consta em seu passaporte; 3) o AR, supostamente recebido em 14/03/2019, contém assinatura falsa, já que a agravante sequer estava no Brasil; 4) em diligência posterior, por Oficial de Justiça, a pessoa residente no endereço indicado informou que a agravante era sua inquilina mas havia se mudado daquele local há mais de 10 anos, o que corrobora a nulidade da citação por AR em 14/03/2019; 5) há perigo de dano na hipótese, pois já foram bloqueados valores em suas contas correntes. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os atos expropriatórios até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. No mérito, a nulidade da citação, da sentença e dos demais atos posteriores. Subsidiariamente, que seja deferido o pedido de realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura aposta no Aviso de Recebimento. Preparo comprovado (ID 33253186). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. As informações contidas no passaporte anexado aos autos não permitem concluir, de plano, que a agravante estava no exterior na data da citação. Como relatado, a citação na fase de conhecimento se deu por Aviso de Recebimento (AR), o qual foi recebido e assinado em 14/03/2019. Ao contrário do afirmado pela executada, o carimbo de controle de imigração atestou sua saída de Paris, França, no dia 04/02/2019, e não sua chegada naquela cidade. O próximo carimbo registrou a entrada da agravante em Milão, pelo aeroporto de Malpensa, no dia 23/03/2019, ao passo que sua saída se deu em 31/03/2019 (ID 33253188, p. 2). Portanto, não há evidências de que a executada estava no exterior no dia 14/03/2019, porquanto deixou a França em 04/02/2019 e sua próxima viagem só foi registrada em 23/03/2019. Além disso, na diligência realizada por Oficial de Justiça em 09/05/2019, no mesmo endereço em que se deu a citação por AR, a proprietária do imóvel informou que a executada era sua inquilina, mas havia se mudado dali “há mais de 10 anos” (ID 33911924 dos autos originais). Contudo, da análise dos documentos pessoais da agravante, verifica-se que a proprietária do imóvel diligenciado, Elizabeth Marcelino Dias, é sua genitora (ID 33253188, p. 1). Portanto, a omissão de tal fato, aliada às circunstâncias do caso, faz com que pairem sérias dúvidas acerca da veracidade da informação prestada ao Oficial de Justiça, especialmente porque o AR foi regularmente recebido e assinado naquele mesmo endereço menos de dois meses antes. Ademais, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento, ou não, das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de março de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator